Tribunal: TJDFT
Processo: 0728388-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME (agravante/executado), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0729834-08.2018.8.07.0001 proposto por AVIMAR JOSÉ DOS SANTOS (agravado/exequente), que rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão que indeferiu o pedido de sobrestamento do feito, nos seguintes termos (ID 99988909 dos autos de origem): (...) Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME contra a decisão ID 98634630, sustentando a existência de omissão e contradição, sob o fundamento de que o Tema 769/STJ não se aplica apenas aos casos de execução fiscal, mas sim a todos os processos, sem exceção, em que se discuta ou tenha-se efetivado a penhora de faturamento, como é a hipótese dos autos, motivo pelo qual a presente ação há que ser suspensa. Conheço dos Embargos de Declaração, porquanto opostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a decisão proferida de qualquer vício apontado, capaz de fundamentar os embargos apresentados, especialmente porque estão bem claros os fundamentos utilizados pelo Juízo. Note-se que o que pretende a parte embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão prolatada, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. E a função dos embargos declaratórios é de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022 do CPC), não se constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão embargada por seus próprios fundamentos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 28741815), o agravante sustenta “que o processo em comento se enquadra perfeitamente à matéria tratada no Recurso Repetitivo (TEMA 769). E, por este motivo, deve ser determinado seu sobrestamento e, consequentemente, a imediata suspensão da penhora deferida pelo Juízo de origem, até o julgamento dos Recursos Especiais mencionados (Resp 1.666.542/SP, 1.835.864/SP e 1.835.865/SP).” (ID 28732791 – Pág. 6) Defende que o sobrestamento determinado no Recurso Repetitivo (TEMA 769) não se aplica somente às execuções fiscais, mas a todos os processos em se discuta a penhora de faturamento. Alega que o deferimento da penhora do faturamento da agravada, no importe de 10% (dez por cento), prejudica a continuidade do exercício regular da empresa. Aduz que o agravado não esgotou os meios para localizar bens da agravante passíveis de penhora, conforme determina o art. 866 do Código de Processo Civil. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo, para determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença na origem, até o trânsito em julgado dos Recursos Especiais afetados sob o rito dos Recursos Repetitivos e pelo TEMA 769, com a consequente desconstituição da penhora de seu faturamento. Preparo (ID 28732793). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pleiteado. Nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil, o relator do recurso afetado pelo rito dos Recursos Repetitivos determinará a suspensão de todos os processos, cujo objeto coincida com o tema tratado, in verbis: Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de afetação, na qual: I - identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento; II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional; Nesse sentido, o relator do Recurso Especial submetido ao rito dos Recursos Repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (TEMA 769), determinou a suspensão de todos os processos em âmbito nacional que tenham por objeto a tese delimitada, a saber, "da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade". No caso em questão, verifico que o cumprimento de sentença na origem refere-se à cobrança de aluguéis atrasados, portanto, sem o regramento processual próprio previsto na Lei no 6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, de forma que não há que se falar em sobrestamento da demanda, pois não se enquadra na tese delimitada no Recurso Repetitivo (TEMA 769). Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA 769, SJT. MATÉRIA EXCLUSIVA DE EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONSTRIÇÃO DE FATURAMENTO LÍQUIDO DE EMPRESA. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. 1. É possível o julgamento simultâneo do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, quando se encontram aptos para julgamento e englobam a mesma matéria. 2. A matéria objeto de recurso repetitivo Tema 769-STJ é limitada ao âmbito das execuções fiscais, que possui regramento processual próprio previsto na Lei no 6.830/1980, não tendo afetado as execuções comuns, de modo que não há que se falar em suspensão do processo. 3. É certo que a penhora de faturamento líquido de empresa, embora seja medida excepcional, é prevista no ordenamento jurídico (artigos 835, X e 866 do CPC) e aceita pela jurisprudência, mormente na ausência de outros meios para a satisfação do crédito da parte credora. A possibilidade de penhora sobre valores devidos por empresas deve, ainda, observar a fixação de percentual que não inviabilize o seu próprio funcionamento (Art. 866, §1o, do CPC). 4. Recursos conhecidos e desprovido. (Acórdão 1364271, 07076687720218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS PENDENTES QUE VERSEM SOBRE A QUESTÃO DELIMITADA. RESP 1.666.542/SP. ABRANGÊNCIA DIVERSA DO CASO EM COMENTO. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PENHORA DE ALUGUERES. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA VIOLAÇÃO DE ORDEM DE PREFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS. ONEROSIDADE EXCESSIVA DA PENHORA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. No REsp 1.666.542/SP, o Ministro Herman Benjamin, relator, destaca que a matéria ali discutida se refere à Lei no 6.830/1980, aplicável exclusivamente às execuções fiscais. 1.1. Ao presente caso não se emprega o que foi decidido no REsp 1.666.542/SP, representativo da controvérsia, Tema 769, pois a execução que originou o presente recurso não tem natureza fiscal, não sendo, portanto, caso de suspensão do processo. 2. A estreita via da exceção de pré-executividade não comporta a discussão de questão já decidida em embargos à execução, mesmo que seja de ordem pública, sob pena de ofensa à coisa julgada material e ao princípio da segurança jurídica. 3. No caso, a empresa agravante não logrou êxito em comprovar que os aluguéis penhorados são sua única fonte de receita. A penhora de alugueres não se equivale à penhora de faturamento, mas sim à penhora de dinheiro. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1357985, 07100279720218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO REJEITADA. TEMA 769 DO STJ. INAPLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO DO DANO. MULTA CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em suspensão do feito se o Tema n. 769 do c. STJ não se amolda ao caso em comento, pois a penhora de créditos relativos aos repasses feitos pela Confederação Brasileira de Futebol e pela Federação Brasiliense de Futebol às ora agravantes, efetuada no cumprimento de sentença, não se cuida de constrição sobre faturamento. Além disso, os autos de origem não se regem pela Lei n. 6.830/80, ressaltando-se que todos os recursos representativos da controvérsia se referem a execuções fiscais. Preliminar de suspensão do feito rejeitada. 2. No processo de referência, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios intenta o cumprimento de sentença prolatada em ação civil pública de responsabilidade por ato de responsabilidade administrativa, na qual houve condenação ao ressarcimento do dano e ao pagamento de multa civil. Assim, não se tratando de relação jurídico-tributária, não se revela cabível a aplicação dos parâmetros delineados na Lei Complementar Distrital n. 943/18 para fins de correção monetária e juros de mora, como quer fazer crer a parte ora agravante. 3. A penalidade referente à multa civil consubstancia consequência da responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito e, portanto, o termo a quo consistiria na data do evento danoso, nos termos do entendimento sumulado n. 54 do c. STJ. Entretanto, à luz do princípio da non reformatio in pejus, mantém-se a fixação do termo inicial da multa civil a partir da citação, conforme estabelecido na decisão vergastada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1339641, 07509137520208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 26/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por ausente a probabilidade do direito invocado, razão pela qual se mostra indevida a concessão da medida liminar. Por fim, cumpre ressaltar que a decisão que determinou a penhora do faturamento da agravante não foi objeto de recurso (ID 96079712 dos autos de origem), de forma que não pode ser mais revista por esta instância julgadora, em razão da ocorrência do fenômeno da preclusão temporal. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.